Tribunal: TJMT
Processo: 1016695-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016695-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES - CPF: 223.018.950-68 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente, afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença de n.o 1000190-14.2020.8.11.0017, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, o agravante defende a necessidade da inversão do ônus da prova, por se tratar de uma relação consumerista, consubstanciada na falha de prestação de serviços ofertados pela instituição financeira agravada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 102577463).

Contraminuta da parte agravada apresentada à id. 103604984, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco agravado.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a hipótese não versa relação de consumo ou revela hipossuficiência da parte agravante para que se autorize a inversão do ônus da prova.

Com efeito, a ação originária proposta pelo autor, ora agravante, pretende a revisão das cédulas de crédito rurais de n.os 89/00317-9 e 89/00283-0, emitidas em nome do liquidante, o que demonstra que os empréstimos realizados pelo autor foram utilizados como fomento da sua atividade rural, não se enquadrando, pois, na teoria finalística que admite a inversão do ônus da prova.

Assim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente, não autoriza a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
– VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO – SÚMULA 83/STJ. 1.
Não caracterizada a relação de consumo em contrato agrícola firmado por produtor rural de grande porte, descabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz (REsp no 1.055.185/PR). 3. Recurso Especial não conhecido
”. (STJ – RESP: 1337179, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 13/08/2015)

No mesmo sentido, tem se firmado o entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
- FINAME AGRÍCOLA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO CDC - PRECEDENTES DO STJ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO
- PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. 130 DO CPC - HONORÁRIOS PERICIAIS - PAGAMENTO NO FINAL - INVIABILIDADE - ARTS. 19, § 2o, E 33, AMBOS DO CPC - DECISUM REFORMADO EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O STJ já consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para a aquisição de insumos agrícolas, não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AgRg no AREsp no. 155702 / MS). Assim, descabida a inversão do ônus da prova.
O juiz é o destinatário da prova, portanto cabe a ele definir a necessidade ou não de perícia técnica para a formação de seu convencimento, conforme disposto no art. 130 do Código de Processo Civil. Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juiz, é do autor o ônus de arcar com as despesas da diligência, nos termos dos arts. 19, § 2o, e 33, ambos do CPC”.
(N.U 0153041-19.2014.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
– ENDOSSO – ENTREGA AOS CREDORES DO PRODUTO DADO COMO GARANTIA – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUTORIZAÇÃO DE BAIXA DO PENHOR – REALIZAÇÃO DE OUTROS ENDOSSOS – NOVA COBRANÇA – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – CAUÇÃO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC/73 –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRICULTOR DE GRANDE PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Tratando-se de grande produtor rural, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois não se pode conferir a tais produtores o mesmo tratamento legal ofertado aos agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência
”
.
(AI 75678/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão de base agravada, imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021